Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
REMOÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO. VIOLAÇÃO DE REGRAS DO CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
I. A administração do condomínio considera que a instalação da tela altera a fachada do edifício, em violação às regras condominiais, de maneira que facultou que fosse instalada na parte interna, não estando demonstrado que assim não possa ser efetivado. Depois, a fixação da tela na forma pretendida pode ocasionar outros problemas na edificação como exposto na comunicação enviada à agravante. Por fim, o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, não está devidamente caracterizado, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência.
II. Negou-se provimento ao recurso.